Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-86.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de remuneração relativa a desempenho de atividade de preceptoria em cursos da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal (ESCS). Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido, a qual foi confirmada em sede recursal.
2 – Gratificação de Preceptoria. Na forma do art. 11 da Portaria no 20/2008 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, “O preceptor de graduação fará jus à gratificação correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor, sobre o vencimento da carga horária mínima da carreira vinculada.”
3 – Reajuste. Lei 5.249/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Na forma do art. 30 da Portaria n. 124/2009, a gratificação de preceptoria incide sobre percentual da tabela de vencimentos da respectiva carreira profissional). Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. Acórdão que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J